Tribunal: TJDFT
Processo: 0721125-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CRIME PERMANENTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto demonstrados a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de receptação, para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta e o risco de reiteração criminosa.

4. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização do proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir as atividades criminosas, considerando o estado de flagrância que se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência.

5. Indefere-se o pleito de substituição da prisão por outras medidas cautelares, se não restou demonstrada nenhuma situação prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.

6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.